Tribunal: TJPA
Processo: 0801187-21.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801187-21.2022.8.14.0051

APELANTE: GERALDO SOARES FERREIRA

APELADO: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0801187-21.2022.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: GERALDO SOARES FERREIRA

APELADA: BRADESCO CIA AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT S.A.

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT.
PRELIMINAR
. NÃO CONHECIMENTO POR DESERÇÃO. REJEIÇÃO.
MÉRITO
. EXCLUSÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROVIMENTO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento, em razão do apelante ser beneficiário da justiça gratuidade, conforme deferido em sede de 1º grau.

2.
A despeito do pedido inicial ter se dado em quantia superior ao valor condenado, tal fato não justifica a reciprocidade da condenação, pois a conclusão quanto ao montante realmente devido dependeu de instrução aprofundada e de posterior subsunção das particularidades dos fatos aos critérios legalmente estabelecidos, tendo sido necessário o auxílio de um profissional da área médica para a quantificação do grau da lesão, por meio de laudo pericial, o que, inclusive, foi pedido pelo requerente na sua inicial.

3.
Impõe-se a fixação da verba honorária por equidade, mas não nos moldes pleiteados, a fim de que guarde melhor compatibilidade com o trabalho prestado pelo advogado do autor/apelante, sem que, todavia, seja fixada de modo desproporcional ao valor da condenação.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801187-21.2022.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: GERALDO SOARES FERREIRA

APELADA: BRADESCO CIA AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT S.A.

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GERALDO SOARES FERREIRA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, que – nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
, ajuizada em desfavor

BRADESCO CIA AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT S.A.
- julgou parcialmente procedente a ação, para:

“para determinar que a indenização corresponda a 70% do montante de R$ 9.450,00, que corresponde a R$ 6.615,00, descontando-se o valor de R$ 4.725,00, que já foi pago, devendo incidir correção desde a omissão da ré e os juros de mora de 1% desde a citação. Em consequência, julgo extinto o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos moldes
o art. 487, I, do CPC.

Tendo em vista a sucumbência mínima,
as
custas serão suportadas 30% pela parte autora e 70% pelas requeridas
.
Honorários do advogado do réu em 10% sobre 30% do valor da condenação e honorários do advogado do autor em 10% sobre 70% do valor da Condenação,
nos termos do art. 85, § 2º, do CPC,
suspensa a exigibilidade quanto à parte autora, eis que beneficiária da justiça gratuita
. Também suspensa a exigibilidade da multa aplicada em audiência”
(grifei).

Em suas razões recursais, o apelante alega, em apertada síntese, como razão para reforma da sentença:

I)
ser beneficiário da justiça gratuita, conforme deferido em sede de 1º grau, tornando-se dispensável o recolhimento do preparo;

II)
que obteve 100% de vitória
“
em relação ao pedido principal, o que seria O RECONHECIMENTO DO DIREITO À INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT”’
, não havendo que se falar, portanto, na proporção de 30% e 70% nas custas judiciais e honorários advocatícios, razão pela qual “
requer a reforma da sentença para que a Seguradora Requerida ora Apelada, seja condenada, na sua integralidade, nas custas processuais e honorários advocatícios”;

III)
que a proporção fixada de honorários advocatícios, em favor dos patronos do autor, ora apelante, vale dizer, 10% sobre 70% do valor da condenação, resulta no importe de R$ 132,30, tratando-se de valor ínfimo, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, devendo ser fixado por equidade, no valor mínimo de R$ 1.500,00.

Com força nessas considerações, postula o conhecimento e provimento do recurso, a fim de:

a) Feitas as considerações retro, requer a parte Apelante pelo total provimento do presente Recurso de Apelação, para que seja a apelada condenada a pagar POR INTEIRO as CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS aos quais se requer ainda, que sejam majorados para o valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), a serem atualizados nos termos da valor da condenação já deferidos na sentença ora combatida, devidos pela Apelada à parte Apelante, caso em que, sendo provido inclui também, por óbvio, o preparo do presente recurso.

b) Requer ainda a parte Recorrente, seja a parte Recorrida condenada

a pagar os honorários de sucumbência recursal, em valor a ser prudentemente arbitrados por essa E. Corte, ou sejam fixados em percentual, levando-se em conta o valor da causa, por ser medida que se impõe.

c) Caso, eventualmente não seja esse o entendimento dessa E. Corte, Requer seja mencionadas as questões pré-questionadas no V. Acórdão, para possível interposição de recurso junto aos Tribunais Excepcionais, por ser questão da mais lídima e impoluta Justiça!!!”.

Apresentadas as contrarrazões, sendo postulado o não conhecimento do recurso, por deserção, bem como, no mérito, a manutenção da sentença.

Distribuídos os autos, originalmente, ao Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, o qual despachou (ID nº 15665224) nos seguintes termos: “
Proceda o recorrente o devido recolhimento do preparo recursal, em dobro, sob pena de deserção do recurso”.

Certificada a ausência de manifestação das partes a respeito do mencionado despacho.

Por último, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0801187-21.2022.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: GERALDO SOARES FERREIRA

APELADA: BRADESCO CIA AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT S.A.

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

De início,
chamo o feito à ordem para tornar sem efeito o despacho de ID nº 15665224,
rejeitando a preliminar de não conhecimento por deserção
, aventada em sede de contrarrazões recursais
.

No caso, sustenta o recorrido que o recurso versa unicamente acerca da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor do advogado da parte autora, o qual deveria, portanto, recolher o
preparo, salvo se o próprio patrono demonstrasse o seu direito à gratuidade, o que, segundo defendeu, não foi feito.

No entanto, examinando as razões apresentadas pelo apelante, constato, na verdade, que é o próprio autor da ação quem está recorrendo, com o objetivo de modificar a r. sentença no ponto que reconheceu a sucumbência recíproca, o que, inevitavelmente, acaso acatado o seu pedido, gerará uma consequência não apenas nos valores dos honorários a serem pagos ao seu advogado, mas também na obrigação do requerente em pagar as custas processuais, bem como, as verbas honorárias em favor do advogado da parte ré.

No
mérito,
quanto à alegação acerca do equívoco cometido no reconhecimento da sucumbência recíproca pelo Juízo
a quo
, cumpre salientar que, embora tenha havido pedido inicial de condenação em quantia superior à lesão graduada, essa postulação não justifica a reciprocidade da condenação, pois a conclusão quanto ao montante realmente devido dependeu de instrução aprofundada e de posterior subsunção das particularidades dos fatos aos critérios legalmente estabelecidos.

Dito de outra forma, para a apuração do
quantum
indenizável foi necessário o auxílio de um profissional da área médica para a quantificação do grau da lesão, por meio de laudo pericial, o que, inclusive, foi pedido pelo autor na sua inicial.

Destarte, ao proferir a sentença recorrida, o magistrado
a quo
reconheceu o direito do segurado de receber a indenização do DPVAT, calculada com base no grau de invalidez decorrente do acidente de trânsito, tendo sido, portanto, deferido o pedido do autor, independentemente de a parte autora não ter acertado o
quantum
efetivamente devido.

Nessa linha, colaciono,
v.g.,
os seguintes julgados:

“DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES (
DPVAT
). APELAÇÕES CÍVEIS.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA
. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS CONFORME CRITÉRIO EQUITATIVO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. PRONTUÁRIO MÉDICO DE URGÊNCIA E BOLETIM DE OCORRÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO ATRAVÉS DOS DEMAIS DOCUMENTOS. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA SEGURADORA CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

(...)
Em que pese ter havido pedido de condenação em quantia superior à lesão graduada, essa postulação não justifica a reciprocidade da condenação, uma vez que a conclusão quanto ao montante realmente devido depende de instrução aprofundada e de posterior subsunção das particularidades dos fatos aos critérios legalmente estabelecidos. Ora, no caso em análise, a extensão da lesão só foi apurada por perícia realizada na fase de instrução, razão pela qual não é possível especificar já na petição inicial o valor efetivamente devido. Ao proferir a sentença recorrida, o magistrado a quo reconheceu o direito do segurado de receber a indenização do DPVAT, calculada com base no grau de invalidez decorrente do acidente de trânsito, tendo sido, portanto, deferido o pedido do autor
. Ademais, a jurisprudência é uníssona no sentido de que, em ações envolvendo a cobrança de seguro DPVAT, ainda que tenha sido acatado o pedido subsidiário formulado pelo autor, tem-se por inadequada a aplicação da sucumbência recíproca. IV. Ademais, a
sentença guerreada reconheceu exatamente aquilo que o demandante pleiteou, ou seja, o pagamento a título de indenização securitária de forma proporcional à lesão, conforme apurado em sede de laudo pericial, assim, posto que as seguradoras promovidas devem arcar com todas às custas e honorários advocatícios. A esse respeito, podemos aplicar por analogia o sacramentado na Súmula nº 326 do STJ, in verbis: ‘Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica em sucumbência recíproca.’ Logo, não há em que se falar em sucumbência recíproca.
(...).
” (
TJ-CE
- AC: 01096354120188060001 CE 0109635-41.2018.8.06.0001, Relator: Francisco Bezerra Cavalcante, Data de Julgamento: 21/09/2021, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2021 - grifei).

-------------------------------------------------------------------------------------

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE
COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT
)–
PARCIAL PROCEDÊNCIA
– ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – VALOR EXCESSIVO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – REGRA PREVISTA NOS § 2º E § 8º DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ (Súmula 474 do STJ), não há que se falar em sucumbência mínima ou sucumbência recíproca, pois a condenação da seguradora ao pagamento de indenização em valor inferior ao atribuído à causa não caracteriza sucumbência recíproca ou sucumbência mínima
.”
(
TJMT
; RAC n. 1045574-59.2019.8.11.0041, 2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 10.05.2021 – negritei).

-------------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA ( DPVAT). CONDENAÇÃO EM MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1.
Ainda que o valor indenizatório arbitrado seja inferior ao postulado, não configura sucumbência recíproca da parte autora, porquanto obteve êxito em sua pretensão, inobstante à adequação do quantum indenizatório (Súmula 51 do TJGO
). 2. O pedido de fixação dos honorários em ?pelo menos um salário-mínimo? não comporta conhecimento, por ausência de interesse recursal, haja vista que o Magistrado primevo arbitrou referida verba em 15% sobre o valor atualizado da causa, cujo montante atinge o valor de R$ 1.822,50 (um mil e oitocentos e vinte e dois reais, e cinquenta centavos), ou seja, em valor superior ao pleiteado neste recurso. Apelação cível parcialmente conhecida, e na parte conhecida, provida”.

(TJ-GO
– Apelação (CPC): 02273651920168090051, Relator: Mauricio Porfirio Rosa, Data de Julgamento: 04/12/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 04/12/2018 – destaquei).

Logo,
acolho o recurso, para afastar o reconhecimento da sucumbência recíproca, cabendo à seguradora ré arcar integralmente com o mencionado ônus de sucumbência, vale dizer, com o pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais
(10%)
incidente sobre o valor da condenação.

Ocorre que,
t
e
ndo em vista o baixo valor dos honorários fixados
(10% de

R$ 1.890,00, com a incidência de correção e juros de mora),
faz-se necessário excepcionar a regra do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, razão pela qual entendo adequada e razoável a fixação dessa verba, a ser paga pela seguradora, na quantia de R$ 500,00
(e não em R$ 1.500,00, conforme pleiteado nas razões recursais)
, a fim de que guarde melhor compatibilidade com o trabalho prestado pelo advogado do autor/apelante, sem que, todavia, seja fixada de modo desproporcional ao valor da condenação.

Nessa linha, cito, por todos, o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:

"HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENDIDA FIXAÇÃO DA VERBA EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DO REDUZIDO VALOR DA CONDENAÇÃO. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA QUE SE MOSTRA ESCORREITA. EXEGESE DO ART. 85, § 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO" (TJSC, Apelação Cível n. 0303193-81.2017.8.24.0010, de Braco do Norte, rel. Rosane Portella Wolff, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 19-11-2020 - destaquei).

Com força nessas considerações,
conheço e dou parcial provimento

ao recurso, para excluir a sucumbência recíproca, condenando a parte apelada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais, fixo, por equidade, em R$ 500,00
,
mantendo a r. sentença em todos os seus demais termos.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 09/04/2024